Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de Cessão de Direitos de Fração Ideal de Imóvel e a assunção dos encargos condominiais e tributários são elementos legítimos para dar início à contagem do tempo de posse.

2. Segundo a Teoria Objetiva, a posse está intimamente ligada à destinação econômica do bem. Portanto, deve ser verificada no caso concreto a possibilidade de ingerência econômica do suposto possuidor sobre o bem. Não há, pois, necessidade de comprovação da efetiva prática de atos sobre o imóvel, bastando a comprovação de possibilidade potencial de usufruir o bem.

3. No caso, trata-se de bem rural em região inabitada. Tal fato não descaracteriza a potencialidade de destinação econômica do bem, considerada a própria natureza rural do imóvel.

4. A cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual um indivíduo cede ao outro a sua posição em uma relação obrigacional. A sub-rogação, por sua vez, consiste em uma modalidade de extinção das obrigações pelo pagamento, denominado de “pagamento indireto”. Ambos os institutos não se confundem. No caso, houve verdadeira cessão de crédito do possuidor originário em favor do apelado. Portanto, o interesse deste se limita ao crédito, não lhe sendo imputável qualquer ingerência sobre o bem imóvel.

5. Recurso conhecido e não provido.